Tribunal: TJBA
Processo: 8041829-33.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8041829-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELEBRADO POR PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO UTILIZADO COMO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, SEM REINSERÇÃO NO MERCADO OU UTILIZAÇÃO COMO INSUMO DA ATIVIDADE-FIM. DESTINAÇÃO FINAL CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL FRENTE À FORNECEDORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 8041829-33.2025.8.05.0000, no qual figura como suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, para DECLARAR competente o Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça